Tribunal: TJMT
Processo: 1002522-56.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002522-56.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RIO NOVO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA - CNPJ: 31.358.879/0001-71 (APELADO), DANIELLA PEREIRA PENA - CPF: 478.381.671-91 (APELADO), LUCIANA PEREIRA PENA PIEROBON - CPF: 479.089.201-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Tema 1184 do
stf
. Resolução
cnj
n. 547/2024. Valor superior a
r$
10.000,00. Inaplicabilidade dos critérios de extinção. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ao fundamento de ausência de comprovação do protesto do título executivo, conforme exigido pelo art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024 e pela tese fixada no Tema 1184 do STF. Sustenta o apelante que a execução foi proposta antes do julgamento do Tema 1184 e da edição da resolução, devendo prevalecer
a
legislação vigente à época, especialmente os
arts
. 23 da LINDB e 14 do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em

verificar se é cabível a extinção da execução fiscal, no caso concreto, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de
Justiça

III.
Razões de decidir

3.
A Resolução CNJ n. 547/2024, editada com fundamento no Tema 1184 do STF, visa
a
racionalização das execuções fiscais, prevendo critérios objetivos para sua
extinção por ausência de interesse de agir, entre eles o valor inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento.

4.
O valor executado no caso concreto (R$ 82.706,17) está substancialmente acima do patamar de R$ 10.000,00, previsto como critério para extinção das execuções fiscais de baixo valor, tornando inaplicável a tese do Tema 1184 do STF.

5.
A jurisprudência do próprio tribunal reconhece que, em execuções com valor superior ao limite legal, não se aplica o fundamento do Tema 1184 para extinção, devendo a sentença ser anulada.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tese do Tema 1184 do STF não se aplica a execuções fiscais cujo valor ultrapasse o patamar de R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 14 e 1.022; LINDB, art. 23; Lei n. 6.830/1980; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208, Tema 1184, Plenário, j. 12.02.2024; TJMT, Embargos de Declaração n. 1012573-32.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal n.
1002522-56.2021.8.11.0004
, ao entendimento de que o exequente deixou de demonstrar o cumprimento da condição prevista no art. 3o da Resolução n. 547/2024/CNJ, ou seja, a realização do protesto do título executivo ou a comprovação de sua inadequação, conforme exigência fundada no Tema 1184 do STF.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a execução foi ajuizada seguindo as diretrizes da Lei n. 6.830/1980, muito antes da publicação do julgamento do RE n. 1.355.208 e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Afirma que, com base nos
arts
. 23 da LINDB e 14 do CPC
, deve
ser respeitada a segurança jurídica quanto à prática do ato processual já consolidado, não sendo possível exigir a aplicação retroativa das novas exigências.

Defende que as certidões de dívida ativa são levadas a protesto ou submetidas ao Serviço de Proteção ao Crédito, e que foi celebrado contrato com a empresa Boa Vista Serviços S.A., responsável pela inscrição de devedores e cobrança extrajudicial.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução
fiscal.

(Id

287612375
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a extinção da execução fiscal, no caso concreto, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

OSupremo Tribunal Federal, em recente julgamento doTema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado
pelo STF, o CNJ editou, em 22.
2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de
parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”
.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo magistrado de primeiro grau.

No
presente

caso
, conforme certificado na Certidão
de Dívida Ativa
que instrui
a petição inicial
, a Fazenda Pública pleiteia o recebimento de crédito no valor de R$
82.706,17
, montante superior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, verifico que a sentença proferida está em desconformidade com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA
N .
1184 DO STF. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
ACOLHIDOS .
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução
fiscal .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao valor da causa, resultando na inaplicabilidade da tese do Tema n. 1184 do STF, o que justificaria a anulação da sentença de
origem .
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sanando omissões, contradições ou obscuridades.
4 .

O acórdão embargado, ao não considerar corretamente o valor da causa, incorreu em omissão relevante, conforme sustentado pela parte embargante. 5. Consoante o Tema n. 1184 do STF, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, o que, no caso concreto, não se aplica, dado que o valor da causa sempre foi superior a R$ 10 .000,00 (dez mil reais). 6. Assim, reconhece-se a inaplicabilidade do Tema n. 1184 ao caso, devendo a sentença de origem ser anulada para regular prosseguimento da execução
fiscal .
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: “A omissão quanto ao valor da causa, quando este ultrapassar o limite previsto para a extensão de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, impede a aplicação da tese do Tema n. 1.184
do STF.
Nesses casos, a sentença a extinção deve ser anulada para garantir o regular pros
seguimento da execução fiscal”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.
1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1184 do STF”
.
(TJ-MT
–

Embargos de Declaração
1012573
-
32
.
2021
.
8
.
11
.
0003, Rel
. Des.
R
odrigo Roberto Curvo
, 6
.
11
.
2024, Primeira Câmar
a de Direito Público e Coletivo
). (Destaquei).

Assim
, o recurso de apelação interposto pela parte exequente, visando à anulação da sentença, com consequente retorno dos autos à comarca de origem para o devido prosseguimento, merece provimento, haja vista que o crédito discutido não se enquadra na hipótese de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025